Tribunal: TJES
Processo: 0007184-38.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral; COVID-19
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007184-38.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CERIMONIAL LE BUFFET EIRELI EPP e outros (3)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N
.º

0007184-38.2020.8.08.0024

APTE
:
EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APDO
:
CERIMONIAL LE BUFFET EIRELI EPP e LE BUFFET LOUNGE EIRELLI EPP

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. PANDEMIA DA COVID-19. FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO. TEORIA DA IMPREVISÃO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação revisional, determinando a redução temporária dos valores cobrados nos contratos de fornecimento de energia elétrica, com base nos efeitos da pandemia de COVID-19. A sentença revisou as obrigações contratuais, fixando a cobrança em 30% da demanda inicialmente contratada (54 kW e 30 kW), no período de abril a agosto de 2020, devido à drástica redução das atividades econômicas das autoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a pandemia de COVID-19 configura hipótese de força maior ou caso fortuito, autorizando a revisão contratual;
(ii) verificar a legalidade da interferência do Poder Judiciário para estabelecer o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, em face das cláusulas pactuadas entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pandemia de COVID-19 constitui evento extraordinário, imprevisível e inevitável, caracterizando força maior ou caso fortuito, com base no art. 393 do Código Civil, sendo amplamente reconhecido pela jurisprudência.

A cláusula contratual que prevê a exclusão de responsabilidade nos casos de força maior e caso fortuito (cláusula 12) aplica-se ao caso concreto, afastando a alegação de inadimplemento ou culpa das autoras.

A drástica redução de faturamento no setor de entretenimento, causado pela quarentena e medidas de isolamento social, constitui fato notório, corroborado por documentos que demonstram cancelamentos e adiamentos de eventos, sendo suficiente para justificar a revisão contratual.

A revisão das obrigações contratuais, nos termos do art. 317 do Código Civil, assegura o reequilíbrio econômico-financeiro, em observância à teoria da imprevisão, sem implicar violação à separação de poderes ou insegurança jurídica ao setor elétrico.

A alegação de ausência de prova de dano reverso ao setor elétrico não se sustenta, considerando a ausência de comprovação pela concessionária apelante.

Precedentes jurisprudenciais corroboram a aplicação da teoria da imprevisão e o direito à revisão contratual para mitigar os impactos da pandemia sobre atividades econômicas diretamente afetadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pandemia de COVID-19 configura evento de força maior ou caso fortuito, autorizando a revisão contratual nos termos do art. 317 do Código Civil.

A teoria da imprevisão aplica-se para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro em contratos impactados por eventos extraordinários, sem que isso configure interferência indevida do Poder Judiciário.

A cláusula contratual que prevê hipóteses de força maior ou caso fortuito afasta a responsabilidade por inadimplemento nos casos em que comprovada a imprevisibilidade e inevitabilidade do evento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 113, 317, 393, 421 e 421-A; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-DF, 07002228320228070001, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Cível, j. 25.01.2023.

TJ-SP, AC: 1042395-83.2020.8.26.0100, Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2021.

TJ-CE, AC: 00504402820208060043, Rel. Durval Aires Filho, 4ª Câmara Direito Privado, j. 24.01.2023.

TJ-ES, Agravo de Instrumento: 5001875-23.2020.8.08.0000, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível.

TJ-ES, Apelação Cível: 0006056-62.2020.8.08.0030, Rel. Marianne Judice de Mattos, Câmaras Cíveis Reunidas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
.º

0007184-38.2020.8.08.0024

APTE
:
EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APDO
:
CERIMONIAL LE BUFFET EIRELI EPP e LE BUFFET LOUNGE EIRELLI EPP

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
EDP

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
,

eis que irresignado com a
sentença
proferida
nos autos da ação revisional ajuizada por
CERIMONIAL LE BUFFET EIRELI EPP e LE BUFFET LOUNGE EIRELLI EPP.

A
lide foi ajuizada para obtenção de
redução dos percentuais de cobrança relativos ao fornecimento de energia elétrica,
para 30% dos valores inicialmente contratados (54kW e 30kW),

no período
compreendido entre

abril

a
agosto de 2020, além
de
abstenção no corte da energia elétrica, por inadimplemento
de
faturas anteriores.

Isso sob alegação de que
os efeitos da pandemia de COVID-19 resultaram em uma redução drástica das suas atividades econômicas.

O juízo julgou procedentes
os
pedidos formulados na exordial, confirmando a decisão
liminar proferida para, determinando a
revisão das obrigações contratuais previstas na cláusula 2 dos contratos, “
reduzir os quantitativos de energia fornecida e seu valor para 30% dos montantes previstos em contratos (o que resultaria em 54kw e 30 kw respectivamente), com o pagamento das autoras dos valores proporcionalmente correspondentes, iniciando-se pelo vencimento do mês de abril/2020 e perpetuando-se até o vencimento do mês de agosto/2020.”

O
recurso traz alegações referentes a a
usência de
p
rovas
sobre a
redução efetiva de faturamento
da empresa;
sobre a exclusão, no contrato, as hipóteses de
caso fortuito ou força maior;
que
a
impossibilidade absoluta de cumprimento das obrigações não justifica revisão contratual;
que
é indevida a i
nterferência do
Poder
Judiciário;
que
a decisão pode gerar prejuízos
e insegurança jurídica
ao setor elétrico
em
futuros investimentos,
requerendo seja modificada a sentença.

Verifica-se que as demandantes
desenvolvem atividade econômica relacionada ao entretenimento e que diante da quarentena estabelecida
em decorrência
da pandemia por contaminação da COVID-19,
suportaram
a queda abrupta
em seu
faturamento.

Nesse aspecto, entende o recorrente que as Apeladas não comprovaram redução efetiva de faturamento, já que os balanços financeiros apresentados são datados de 31/12/2019, anterior ao período relevante, considerando a documentação apresentada como inidônea e insuficiente a tal desiderato.

No entanto, os documentos acostados às fl.16/33, são referentes a suspensões, adiamentos e até cancelamentos dos eventos previstos ou contratados para o mencionado período, afastando a alegação de
insuficiência probatória
da narrativa dos demandantes
.

É
cediço, que desde 2019 foram iniciados protocolos de enfrentamento contra a contaminação pelo coronavírus, dentre eles, o isolamento e a quarentena, ações que perduraram até meados de 2022, o que prejudicou sobremaneira o setor de entretenimento, visto sua característica de promover agrupamentos em locais fechados, hipótese na qual se subsume o caso dos autos.

Quanto à alegação de que a dificuldade econômica não se caracteriza como
hipóteses de
caso fortuito ou força maior,
bem como
que
a
impossibilidade absoluta de cumprimento das obrigações não justifica
a
revisão contratual,
destaco que o argumento
não
é capaz de modificar o entendimento até aqui delineado.

Isso porque, além da previsão contratual de que são hipóteses de caso fortuito ou força maior qualquer fato imprevisível que esteja fora do controle de qualquer das partes (
cláusula 12,
fl.45-v., volume 1, parte 2),
afastando-se a inadimplência ou responsabilidade,
o que se
coaduna
no caso dos autos, a
jurisprudência
reconhece
a ocorrência de força maior ou caso fortuito, no período em que as atividades
econômicas
foram prejudicadas,
devido as

paralisações
de observância obrigatória
e culminaram em inadimplementos,
resolvendo as situações examinadas
da seguinte forma,
mutatis mutandis
:

[...] 2. 1.
Comprovado que a pandemia mundial da COVID/19, instaurada pela Organização Mundial de Saúde em 11/03/2020, foi o motivo da determinação governamental para paralisação obrigatória das obras da construção civil, dentre outras, sendo, portanto, a justificativa para o atraso na entrega dos

imóveis
. 2. 2. Configurada força maior ou caso fortuito que elide a responsabilidade do fornecedor em ressarcir o consumidor.
[...]
(TJ-DF 07002228320228070001 1656234, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 25/01/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/02/2023)

APELAÇÃO –
FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE - PANDEMIA DE CORONAVÍRUS – DETERMINAÇÃO, PELO PODER PÚBLICO, DE FECHAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA ACERCA DOS EFEITOS CONTRATUAIS DA FORÇA MAIOR E DO CASO FORTUITO – CONTRATO DE FORNECIMENTO POR DEMANDA CONTRATADA – PEDIDO DE QUE A COBRANÇA SEJA POR CONSUMO EFETIVO – REVISÃO CONTRATUAL
( CC, ART. 317)– Pretensão da concessionária ré de reforma da r. sentença que julgou parcialmente procedente pedido de alteração da forma de cobrança pelo consumo de eletricidade, fundado em previsão contratual dos efeitos de evento de força maior/caso fortuito, consistente em determinação administrativa de fechamento do shopping center autor – Descabimento –
Hipótese em que as partes pactuaram contrato de fornecimento por demanda contratada – Pedido de cobrança por consumo efetivo formulado pelo shopping autor
- Ocorrência de evento de força maior e caso fortuito, consistente em fato do príncipe, ou, ainda, fato da administração –
Contrato de fornecimento que prevê a suspensão proporcional das obrigações nas hipóteses de força maior ou caso fortuito, devendo essa "ratio" ser aplicada ao caso em exame ( CC, arts. 113, 421 e 421-A)
– Shopping autor que não assumiu expressamente a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes da força maior ( CC, art. 393, caput)– Afastamento da previsão de mera suspensão da obrigação de pagamento por demanda contratada –
Quebra da base objetiva que autoriza a revisão da obrigação contratual, à luz da teoria da imprevisão ( CC, art. 317)
–
Ausência de violação à separação de poderes – Demanda que versa sobre direitos subjetivos e interpretação contratual, e não sobre a regulação do setor de eletricidade – Inexistência de normativas expedidas pelos órgãos administrativos, que disciplinem a situação em exame – Inaplicabilidade da doutrina da deferência administrativa – Inafastabilidade da jurisdição – Ausência de prova de dano reverso, afastando-se a alegação de risco de colapso do setor elétrico
– RECURSO DA CONCESSIONÁRIA RÉ DESPROVIDO.
[...]
(TJ-SP - AC: 10423958320208260100 SP 1042395-83.2020.8.26.0100, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 28/04/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA. PRECEDENTE STJ. DEMANDA CONTRATADA.
RELATIVIZAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. FATURAMENTO PELO CONSUMO EFETIVO
. POSSIBILIDADE. ART. 393 DO CÓDIGO CIVIL.
PRECEDENTES DO TJCE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em votação unânime, pelo conhecimento e desprovimento do apelo, tudo em conformidade com os termos do voto do eminente Desembargador Relator. Fortaleza, data a ser indicada pelo sistema. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA (TJ-CE - AC: 00504402820208060043 Barbalha, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 24/01/2023, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PANDEMIA DE COVID-19. 1. - Insurgência contra decisão de tutela de urgência para determinar que a ré (agravante) proceda a cobrança da energia consumida pelo autor (agravado), afastando a forma de pagamento por demanda contratada originalmente pactuada.
Efeitos da crise oriunda da pandemia de Covid-19 na atividade econômica do agravado.
2. -
A crise gerada pela pandemia do novo coronavirus configura-se como caso fortuito, ou força maior, por ser um evento imprevisível e não relacionado aos riscos inerentes à atividade empresarial do agravado, cujos efeitos não se pode evitar ou impedir.
3. - Probabilidade do direito invocado e risco de dano iminente demonstrados pelo recorrido para obtenção da tutela de urgência. 4. -
Ocorrência de evento imprevisto e excepcional que possibilita a revisão temporária do contrato para restabelecer o equilíbrio e a paridade entre os contratantes. Interpretação dos artigos 317, 393 e 421 do Código Civil.
5. - Risco de dano inverso à agravante não demonstrado. 6. - Recurso de agravo de instrumento não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES., de de 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001875-23.2020.8.08.0000, Relator: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível)

Deste modo,
a i
nterferência do
Poder
Judiciário,
em casos como o analisado, é condição que restabelece o equilíbrio contratual, não se revelando prejudicialidade ou
insegurança jurídica
ao setor elétrico,
notadamente sem que tenha havido comprovação nos autos, desta alegação, pela concessionária apelante. Em consonância, conclusão a seguir destacada:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMANDA CONTRATADA – PANDEMIA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES – TEORIA DA IMPREVISÃO - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Incumbe ao Magistrado analisar com cautela os pleitos que buscam flexibilizar a força vinculante dos contratos em decorrência da pandemia do COVID-19, não podendo a realidade atual ser interpretada como evidência, ipso facto, da impossibilidade superveniente de concretização de todo e qualquer contrato. 2.
A Apelada contratou fornecimento de energia elétrica para o seu estabelecimento comercial – ramo de bares e estabelecimento especializado em servir bebidas – sob a modalidade demanda contratada.
3.
Não obstante a contratação na modalidade “demanda contratada”, inegável que a parte autora se viu impossibilitada de exercer a sua atividade em razão da pandemia COVID-19, sendo de conhecimento notório a declaração de emergência em saúde pública, com a adoção de medidas de suspensão de atividades com a presença de público ou aglomeração de pessoas, por meio de decretos, situação que atingiu, em cheio, o setor de bares.
4.
Trata-se de fato superveniente, extraordinário e imprevisível, que impediu o desenvolvimento da atividade econômica da Apelada, impossibilitando, com isso, o fiel cumprimento da obrigação contratualmente assumida
. 5.
Considerando que a autora não pretende a isenção da cobrança, mas tão somente a aferição, nos meses em que ficou impedida de exercer suas atividades, do consumo efetivamente medido, ao invés do valor cheio previsto no contrato, correta a sentença

combatida, revelando-se abusivo, também, o termo de confissão de dívida assinado.
6.
Não está o Poder Judiciário inovando no sistema de cobrança pelos serviços prestados, ou mesmo intervindo nas normas técnicas editadas pela agência reguladora, mas tão somente restabelecendo o equilíbrio econômico financeiro do contrato, sendo a cobrança fixa pela demanda de potência excessivamente onerosa, considerando a significativa redução do consumo e a impossibilidade de auferir renda em decorrência das restrições impostas
. 7. Apelação conhecida e não provida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006056-62.2020.8.08.0030, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas)

Por todo o exposto, mantém-se a sentença por seus termos.

C
onheço
do
recurso e nego-lhe provimento.

Majora-se
o patamar dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento) por aplicação do §11 do art. 85 do CPC.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar
, integralmente,
a douta relatoria.

É como voto.